Tribunal: TJDFT
Processo: 0749117-25.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. ATRASO SUPERIOR A 8 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 6o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pela recorrente.
2. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Brasília com destino a Manaus e conexão em Guarulhos, que o voo de ida saiu com trinta minutos de atraso, que ao chegar em Guarulhos o embarque do voo de conexão já havia encerrado e foi reacomodada em voo no dia seguinte e que chegou ao destino com mais de oito horas de atraso.
3. Recurso próprio e tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor da recorrente, considerando que a hipossuficiência está comprovada. Contrarrazões apresentadas (Id n. 76337124).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que houve falha no serviço prestado e que a reponsabilidade da recorrida seria objetiva. Aduz que o dano moral seria presumido, que passou por constrangimento, humilhação, insegurança e despendeu tempo para resolver o problema. Defende ainda que o valor fixado deve observar o caráter pedagógico da indenização. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência do pedido de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente, alega que não cometeu ato ilícito e que o cancelamento do voo se deu por questões reacionárias. Defende que não foi demonstrada a ocorrência do dano moral e que a sentença deve ser mantida.
7. Não havendo elementos que contradigam a hipossuficiência comprovada nos autos, rejeita-se a impugnação à gratuidade apresentada.
8. Aplicam-se ao caso as regras do CDC e a Resolução 400/2016 da ANAC.
9. Apesar de a recorrida afirmar que a alteração do horário do voo ocorreu em decorrência de questões reacionárias, não se desincumbiu do ônus de provar a tese defendida. Além disso, alternou em seu recurso entre tratar o episódio como cancelamento e atraso, demonstrando incoerência na versão apresentada.
10. Logo, sendo incontroverso o atraso no cumprimento do contrato de transporte aéreo, indubitável a falha no serviço ofertado pela recorrida e a aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
11. Não obstante as razões expostas na sentença de origem, o atraso no voo original ocasionou a perda do voo de conexão e ensejou em atraso superior a oito horas entre a previsão e a efetiva chegada ao destino, tempo que extrapola os limites da razoabilidade e obsta o enquadramento da situação vivenciada ao mero aborrecimento por repercutir na esfera dos direitos da personalidade da recorrente. Por tais razões, imperiosa a imposição do dever de indenizar o dano injustamente causado.
12. Quanto ao valor, atentando-se aos parâmetros utilizados para mensurar o valor da indenização (nível de gravidade, condições pessoais das partes envolvidas e função pedagógico-reparadora da medida), afigura-se razoável fixá-la no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
13. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais à recorrente no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),valor corrigido pelo IPCA a partir desta data (sumula 362 do STJ) e acrescida de juros pela taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, que alterou o art. art. 406 do Código Civil.
14. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.